Tribunal: STJ
Processo: 5310595-84.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176974 - RS(2024/0393171-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: LEONI ALVES PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
VECCHIO & EMERIM ADVOGADOS - RS7800
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem se manifestou sobre todos os aspectos
relevantes ao deslinde do feito, adotando fundamentação concreta e
satisfatória, não sendo necessário rebater individualmente todos os
argumentos das partes, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não
havendo se falar em ausência de negativa de prestação jurisdicional.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há
preclusão relativa ao arbitramento de honorários no curso da execução, ainda
que a verba não tenha sido pleiteada no início do processo executivo.
Precedentes". (AgRg no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 606.286/PR,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2015,
24/4/2015.
3. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54716939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 454c2b82-263f-4fb4-94f6-afa1e6221e02

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 454c2b82-263f-4fb4-94f6-afa1e6221e02

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176974 - RS(2024/0393171-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: LEONI ALVES PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
VECCHIO & EMERIM ADVOGADOS - RS7800
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem se manifestou sobre todos os aspectos
relevantes ao deslinde do feito, adotando fundamentação concreta e
satisfatória, não sendo necessário rebater individualmente todos os
argumentos das partes, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não
havendo se falar em ausência de negativa de prestação jurisdicional.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há
preclusão relativa ao arbitramento de honorários no curso da execução, ainda
que a verba não tenha sido pleiteada no início do processo executivo.
Precedentes". (AgRg no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 606.286/PR,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2015,
24/4/2015.
3. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL contra decisão monocrática, de minha relatoria, assim ementada (fl. 163):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. HONORÁRIOS EXECUTIVOS. FIXAÇÃO. PRECLUSÃO NÃO
EVIDENCIADA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE VIOLAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
Documento eletrônico VDA54228445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:52
Código de Controle do Documento: fd9e66f4-0f19-45d0-a950-49d76ef67fc2

O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.

Na origem, o Juízo do cumprimento de sentença fixou honorários advocatícios
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito em execução individual de sentença
coletiva, após impugnação apresentada pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no
julgamento do agravo de instrumento, deu provimento em parte, em acórdão cuja ementa
é a seguir transcrita (fls. 163-164):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
COLETIVA. PRECATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO.
REDUÇÃO DO MONTANTE.
1. Caso em que a Fazenda
apresentou impugnação ao
Pública/executada
cumprimento de sentença restando, assim, preenchida a condição estabelecida pelo
§ 7o do
viabilizando a análise do pedido de fixação de
art. 85,
CPC/2015,
honorários na espécie, afastando a alegação de preclusão da matéria.
2. Admissibilidade de fixação de honorários advocatícios nos
cumprimentos individuais de sentença proferida em ação coletiva, diante do
disposto na Súmula no 345, aliada a tese firmada no Tema no 973, ambos do
Superior Tribunal de Justiça, o que tem lugar mesmo quando o valor do crédito
individualizado somente admite requisição através de precatório.
3. Cumprimento de sentença que não apresenta maior complexidade, além
de possuir caráter repetitivo e sem maiores exigências técnicas por parte dos
procuradores que representam a parte credora, o que impõe a redução dos
honorários advocatícios para 10% sobre o valor do débito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 100-103).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea do
inciso
a
art. 105,
III, da Constituição Federal, a parte recorrente alegou violação dos arts. 503, 505, 507 e
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que:
(i) deve ser afastada a aplicação do
§ 7o, do Código de Processo Civil
art. 85,
em cumprimento individual de sentença coletiva, pois os honorários seriam devidos por
força da Súmula n. 345 e do Tema n. 973 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii) ocorreu preclusão quanto à fixação dos honorários executivos, diante do
indeferimento inicial e da ausência de recurso da parte exequente, caracterizando
preclusões lógica e
; e
pro judicato
(iii) há negativa de prestação jurisdicional pela não análise de pontos
relevantes.
Documento eletrônico VDA54228445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:52
Código de Controle do Documento: fd9e66f4-0f19-45d0-a950-49d76ef67fc2

Ao final, requer a anulação do acórdão por omissão, com retorno dos autos ao
Tribunal de origem, ou, no mérito, o reconhecimento da preclusão na fixação dos
honorários.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 139-146.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 150-153).
Proferi a decisão de fls. 163-169, para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em suma:
(i) negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil), ao argumento de que não foram enfrentadas questões tidas como
essenciais, notadamente a irrelevância do
§ 7o, do Código de Processo Civil em
art. 85,
cumprimento individual de sentença coletiva e a preclusão já operada (fls. 178-180);
(ii) não incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, porque os
precedentes citados na decisão monocrática não se amoldariam à peculiaridade de o caso
tratar de cumprimento individual decorrente de ação coletiva, com alegada preclusão já
consumada (fls. 180-187); e
(iii) não incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se
tratar de controvérsia estritamente de direito (preclusão e interpretação dos arts. 503,
505, 507 do Código de Processo Civil), dispensando reexame fático (fls. 187-188).
O ente público invoca, ainda, precedentes sobre preclusão consumativa e pro
, inclusive o Tema n. 506 do Superior Tribunal de Justiça (
judicato
, e decisões recentes em hipóteses análogas (fls. 184-186), bem
REsp n. 1.252.412/RN)
como monocráticas que reconheceram a preclusão em casos de indeferimento inicial sem
interposição de recurso (fls. 186-187).
Contrarrazões às fls. 195-198.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento.
O cerne da questão reside em verificar se há preclusão na fixação de
honorários advocatícios no cumprimento de sentença após ter deixado precluir uma
decisão judicial anterior que expressamente negou tal fixação.
Com efeito, o juiz de primeiro grau havia denegado os honorários invocando o
§7o, do Código de Processo Civil, decisão que não foi impugnada pela parte
art. 85,
adversária mediante recurso oportuno, operando-se, assim, a preclusão
.
pro judicato
Posteriormente, em nova decisão, o mesmo juiz modificou seu entendimento e fixou os
honorários em 20% (vinte por cento), gerando a controvérsia central, percentual este que
foi reduzido pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54228445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:52
Código de Controle do Documento: fd9e66f4-0f19-45d0-a950-49d76ef67fc2

Inicialmente, verifica-se que a decisão recorrida demonstrou que o Tribunal a
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando
quo
argumentação concreta e satisfatória para o julgamento da causa. Nesse sentido,
conforme pacífica jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Assim, não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
não examinar individualmente cada argumento, desde que adote fundamentação contrária
à pretensão da parte suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Nesse sentido:

O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para
dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.

Outrossim, importante apresentar a fundamentação do Tribunal de origem no
que tange à controvérsia (fls. 69-71; sem grifos no original):

Investe o ente público contra a decisão que fixou honorários executivos no
percentual de 20% sobre o valor do débito.
De início, a alegação de preclusão suscitada pelo recorrente não merece
prosperar.
Ao receber o cumprimento de sentença, o Juízo deixou de fixar honorários
advocatícios (Evento 3, PROCJUDIC1 - fl. 36) com lastro no
§ 7o do CPC
art. 85,
/20151, ou seja, considerou que não são devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório (caso dos
autos), desde que não tenha sido impugnada.
Como se vê, a decisão continha nítido caráter provisório , pois somente
após a intimação do ente público, nos termos do
do
é que a
art. 535
CPC/2015,
questão relacionada a existência ou não de impugnação ao cumprimento de sentença
restaria configurada.
No caso em tela, a Fazenda
apresentou impugnação ao
Pública/executada
cumprimento de sentença restando, assim, preenchida a condição estabelecida pelo
§ 7o do
viabilizando a análise do pedido de fixação de
art. 85,
CPC/2015,
honorários na espécie, o que afasta a alegação de preclusão da matéria.
[...]
De outra parte, em se tratando de cumprimento de sentença decorrente de
ação coletiva (ação civil pública ou ação de classe), cabível a fixação de honorários
Documento eletrônico VDA54228445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:52
Código de Controle do Documento: fd9e66f4-0f19-45d0-a950-49d76ef67fc2

advocatícios, diante da interpretação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do Tema no
(
REsp no
973/RS
REsp no 1.648.238/RS,
1.648.498 e
.
REsp no 1.650.588/RS)
Eis o teor da tese repetitiva firmada por meio do Tema no 973 do egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
O
§ 7o, do
não afasta a aplicação do entendimento
art. 85,
CPC/2015
consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários
advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente
de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
[...]
No caso, o cumprimento de sentença não apresenta maior
complexidade, além de possuir caráter repetitivo e sem maiores exigências
técnicas por parte dos procuradores que representam a parte credora.
Tratando-se de Fazenda Pública, bem como havendo simplicidade e
repetitividade da matéria, deve a verba honorária fixada ser reduzida para
10% sobre o valor do débito.

Dessa forma, à luz da fundamentação constante do acórdão recorrido, verifica-
se que a tese sustentada pela parte recorrente — no sentido de que o juízo teria rejeitado
os honorários executivos — somente poderia ser aferida mediante o reexame do conjunto
fático‐probatório dos autos, cujos elementos não foram trazidos ao recurso.
Todavia, é vedado a esta Corte Superior proceder à reapreciação de fatos e
provas com o objetivo de alcançar conclusão distinta, nos termos do enunciado da
Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”.
Nesse norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE
REAL DE VALOR (URV).
VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
LEI N. 8.880/1994.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
DATA
DO
PAGAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. APURAÇÃO DA EFETIVA
DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PRECEDENTES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍVIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora
receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus
vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei n. 8.880/94.
2. O acórdão recorrido não possui os vícios suscitados pela parte
recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no
acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
Documento eletrônico VDA54228445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:52
Código de Controle do Documento: fd9e66f4-0f19-45d0-a950-49d76ef67fc2

3. Com relação ao
o do Decreto n.
a jurisprudência desta
art. 1
20.910/1932,
Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos
casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão
da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-
somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação,
porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês,
nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.
4. No que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do
ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a
violação do citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro
fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula n. 7
desta Corte.
5. Na forma da jurisprudência desta Corte, "rever o entendimento do
Tribunal de origem, no sentido de que o Recorrente não comprovou a data de
pagamento dos vencimentos da Autora, bem como que deverão ser apuradas em
liquidação de sentença as diferenças eventualmente devidas, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na
" (AgInt no
Rel.
Súmula n. 07/STJ
REsp n. 1.627.052/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
29/03/2017)
6. Em casos idênticos, esta Corte firmou compreensão no sentido de que,
"em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória
devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo
Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento
em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgInt no REsp n. 1.602.406/RJ,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
27/04/2017)
7. "No caso concreto, é inviável a revisão do valor fixado a título de
honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-
probatório constante dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ".
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 1.254.296/SP,
julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.
8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.764.876/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.
Outrossim, no que se refere à alegação recursal relativa à ausência de
arbitramento de honorários no cumprimento de sentença, trata-se de matéria alcançada
pela preclusão, uma vez que a parte autora permaneceu inerte quanto à interposição do
recurso cabível.
Nesse contexto, o entendimento firmado pelo acórdão recorrido — no sentido
de que “houve manifestação da parte acerca da matéria no momento em que intimada a
respeito da decisão que inicialmente indeferiu a fixação da verba” — revela-se em plena
harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, conforme demonstram
os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
Documento eletrônico VDA54228445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:52
Código de Controle do Documento: fd9e66f4-0f19-45d0-a950-49d76ef67fc2

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INDEFERIMENTO.
POSTERIOR
IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
FATO NOVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao
do
Além disso, apresentou fundamentação concreta e
art. 1.022
CPC/2015.
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever
judicial de se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da
parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto,
não há ofensa ao
do
art. 489
CPC/2015.
2. O
combatido está de acordo com a jurisprudência desta Casa
decisum
Superior, no sentido de que não há preclusão quanto aos honorários advocatícios
quando, após o indeferimento inicial, o ente federativo apresenta impugnação, sendo
possível nova formulação do pleito sucumbencial, em face de fato novo.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.103.118/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024
20/6/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO DESPACHO CITATÓRIO.
PEDIDO
INCIDENTAL
SUPERVENIENTE.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
do Juízo da 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas que indeferiu o pedido
de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no trâmite do feito
executório.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há preclusão
relativa ao arbitramento de honorários no curso da execução, ainda que a verba não
tenha sido pleiteada no início do processo executivo. Precedentes". (AgRg no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 606.286/PR,
DJe de
)
16/4/2015,
24/4/2015.
3. Agravo interno parcialmente provido, apenas para superar a Súmula n. 7
do STJ e negar provimento ao Recurso Especial.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.027.946/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Destaca-se que a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça tem um
alcance amplo e aplica-se como óbice ao conhecimento do Recurso Especial, tanto pela
alínea (violação de lei federal) quanto pela alínea (divergência jurisprudencial).
a
c
Documento eletrônico VDA54228445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:52
Código de Controle do Documento: fd9e66f4-0f19-45d0-a950-49d76ef67fc2

Ante o exposto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:52
Código de Controle do Documento: fd9e66f4-0f19-45d0-a950-49d76ef67fc2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.176.974 / RS
Número Registro: 2024/0393171-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53105958420238217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
RECORRIDO
: LEONI ALVES PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
VECCHIO & EMERIM ADVOGADOS - RS7800
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
AGRAVADO
: LEONI ALVES PINHEIRO
Documento eletrônico VDA54683997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: e9f929da-47d3-4bf7-85a5-3ea4cdd7eb0c

ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
VECCHIO & EMERIM ADVOGADOS - RS7800
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: e9f929da-47d3-4bf7-85a5-3ea4cdd7eb0c